Tribunal: STF
Processo: HC 240303
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Prisão preventiva. Reiteração de pedidos de habeas corpus assentada pelo STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleison da Costa Andrade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 887.677/RO (evento 13).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa (art. 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013) (eventos 11 e 12).



    No presente writ, a Defesa alega que os objetos dos habeas corpus impetrados no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia são distintos, não se tratando de reiteração. Aponta nulidade da prisão temporária e de todos os atos dela decorrentes, bem como da prisão preventiva. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela cassação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, para que seja julgado o mérito da impetração naquela Corte.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 13):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há como analisar o mérito de habeas corpus que veicula pedido já examinado anteriormente por esta Corte Superior. 



    2. Constatada a identidade de teses formuladas em dois habeas corpus, é correta a conclusão do Tribunal estadual de que houve reiteração de pedidos e, consequentemente, de que não é possível examinar o mérito do writ. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    De início, verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, à seguinte consideração: 



    “A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 



    A parte insurge-se contra o não conhecimento de habeas corpus impetrado em favor do réu. No caso em exame, o Tribunal estadual não conheceu do HC n. 0813927-11.2023.8.22.0000, por se tratar de matéria veiculada em impetração anterior (HC n. 0813661-24.2023.8.22.0000). 



    Confira-se, a propósito, o acórdão de não conhecimento do writ, prolatado pela Corte de origem – a qual registrou, inclusive, que o mérito da alegação defensiva seria examinado no primeiro HC, de modo a garantir a prestação jurisdicional ao acusado (fls. 12-13, grifei):



    (...).



    Tal como registrei na decisão agravada, na petição do primeiro habeas corpus impetrado perante a Corte de origem (n. 813661-24), a defesa alegou que "o Paciente permaneceu preso ilegalmente desde o dia 04.10.2022 até 14.11.2022 quando foi decretada e cumprida sua prisão preventiva" (fl. 17). De forma idêntica , o impetrante sustentou no segundo habeas corpus (n. 813927-11): "ele permaneceu preso ilegalmente desde o dia 04.10.2022 até 13.11.2022 quando foi decretada e cumprida sua prisão preventiva" (fl. 36). 



    Reafirmo que são corretas as conclusões do Tribunal estadual de que houve reiteração de pedido e, consequentemente, de que não é possível examinar o mérito do writ. Nessa perspectiva: "Não podem ser processados, concomitantemente, dois habeas corpus entre os quais há litispendência - igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir" (AgRg no HC n. 736.505/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe de 12/9/2022). 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).”



    Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    De outro lado, a matéria trazida nestes autos, pertinente à alegada nulidade da prisão, não foi objeto de pronunciamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, destaco os precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator